Tribunal: STF
Processo: HC 67827
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TÓXICOS. ALEGAÇÕES CONTRA O PROCESSO,
INCONSISTENTES.
ART. 12 DA LEI DE TÓXICOS. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE DE MEMBRO DO
MP, POR TER APELADO CONTRA DECISÃO QUE, ACATANDO PARECER DE OUTRO
REPRESENTANTE DO 'PARQUET', ABSOLVEU O RÉU; INCONSISTENCIA
PROBATORIA E FLAGRANTE PREPARADO. TESES INVIAVEIS, EM FACE DA
INDIVISIBILIDADE E UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME PROBATÓRIO EM 'HABEAS CORPUS' E DA INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 145 DO STF AO CASO.
ORDEM DENEGADA.